Tribunal: TJES
Processo: 5003423-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003423-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA MARIA ROCHA FERRERO registrado(a) civilmente como EDNA MARIA ROCHA FERRERO e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO DA PENHA ROCHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE QUARENTA

SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART.

833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a

penhora de valores em contas bancárias dos Agravantes, apesar de

os montantes serem inferiores a quarenta salários mínimos e

destinados ao custeio de despesas essenciais. Os Agravantes

pleiteiam a suspensão da penhora, alegando impenhorabilidade dos

valores conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores

inferiores a quarenta salários mínimos, depositados em contas

bancárias ou aplicações financeiras dos Agravantes, são

impenhoráveis; e (ii) verificar se o cumprimento parcial do débito

justifica a suspensão da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC,

aplica-se não apenas às cadernetas de poupança, mas também a

outras contas bancárias ou aplicações financeiras, desde que os

valores sejam inferiores a quarenta salários mínimos, conforme

jurisprudência do STJ.

4 - O cumprimento parcial do débito pelos Agravantes reforça a

plausibilidade do pedido, uma vez que os valores remanescentes

são destinados ao custeio de despesas essenciais.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA MARIA ROCHA FERRERO e JOSÉ CARLOS FERRERO
contra decisão id 34120987, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0010767-70.2016.8.08.0024, deflagrado por
SEBASTIAO DA PENHA ROCHA
, determinou a penhora do valor equivalente ao débito pretendido.

Pelas razões recursais, os Agravantes requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que já adimpliram os valores pretendidos pelo Agravado e que os valores objeto da constrição destinam-se ao custeio de despesas essenciais dos Agravantes, além de serem inferiores a quarenta salários-mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi deferido através da decisão de id. 8464411.

O Agravado

apresentou contrarrazões no id. 8827164, alegando supressão de instância e a preclusão da matéria, que deveria ter sido aduzida em primeiro grau.

O Ministério Público Estadual opinou no id. 11042130, pelo provimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES, 26 de novembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
5003423-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNA MARIA ROCHA FERRERO, JOSE CARLOS FERRERO
AGRAVADO: SEBASTIAO DA PENHA ROCHA

CURADOR: NECILDA DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA MARIA ROCHA FERRERO e JOSÉ CARLOS FERRERO
contra decisão id 34120987, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0010767-70.2016.8.08.0024, deflagrado por
SEBASTIAO DA PENHA ROCHA
, determinou a penhora do valor equivalente ao débito pretendido.

Pelas razões recursais, os Agravantes requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que já adimpliram os valores pretendidos pelo Agravado e que os valores objeto da constrição destinam-se ao custeio de despesas essenciais dos Agravantes, além de serem inferiores a quarenta salários-mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi deferido através da decisão de id. 8464411.

O Agravado

apresentou contrarrazões no id. 8827164, alegando supressão de instância e a preclusão da matéria, que deveria ter sido aduzida em primeiro grau.

O Ministério Público Estadual opinou no id. 11042130, pelo provimento recursal.

De plano, verifico não merecer acolhimento a alegação de supressão de instância, eis que, ao determinar a penhora do valor bloqueado nas contas dos agravantes, o douto Magistrado
a quo
decidiu, ainda que implicitamente, acerca da possibilidade de bloqueio de quantia inferior à 40 (quarenta salários-mínimos).

Infere-se dos autos do cumprimento de sentença de origem que foi realizada a busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud e que ensejou o bloqueio do valor de R$ 17.592,08 (dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oito centavos) da conta do Agravante EDNA MARIA ROCHA FERRERO e de R$ 35.184,16 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) da conta da Agravada EDNA MARIA ROCHA FERRERO.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, os valores referem-se a verbas depositadas contas bancárias pertencentes aos Agravantes, sendo impenhoráveis as quantias de até quarenta salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

Impende salientar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, para considerar impenhoráveis os valores contidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em qualquer outra aplicação financeira.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação
contra legem.

2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.

3.
A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, ao menos em cognição sumária, resta caracterizado o fumus boni iuris da pretensão recursal.

Ademais, vejo plausibilidade na alegação recursal referente ao adimplemento de parte dos valores pretendidos, o que se infere dos comprovantes de depósitos juntados nos ids 7705527 e 7705943.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões